Tribunal: STF
Processo: ARE 1432472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). BOLSISTA NO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PROFLETRAS). PARCELAS INICIAIS DA BOLSA DE ESTUDO NÃO QUITADAS PELA RÉ, SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CAPES CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167, II; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença mantida na íntegra pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com os documentos juntados no Evento 1, o autor foi selecionado para o Programa de Mestrado Profissional em Letras para Professores da Educação Básica (PROFLETRAS) perante a na Faculdade de Formação de Professores da UERJ.



    O extrato de pagamentos comprova que o demandante recebeu o valor mensal correspondente à bolsa(R$ 1.500,00) apenas entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2018, embora tenha iniciado o curso em março de 2016.



    O Edital nº 001/2015 dispõe, no item 1.5, que os recursos previstos para concessão de bolsas do PROFLETRAS estão condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES, considerando o orçamento vigente (Evento 1, Edital 9).



    A Portaria nº 289, de 21/03/2011 estabelece que os professores beneficiários da bolsa de formação para professores da rede pública matriculados em cursos de mestrado profissional devem assinar termo de compromisso com a CAPES assegurando a atuação, por período não inferior a cinco anos após a diplomação,como professor da rede pública, desenvolvendo atividades docentes e outros trabalhos de interesse público,requisito cumprido pelo autor em 11/04/2016 (Evento 1, Portaria 10).



    Conforme visto, não há nos autos qualquer discussão acerca da concessão da bolsa ao autor.



    De modo diverso, é fato incontroverso que o demandante faria jus ao recebimento do auxílio, tendo em vista que a ré não alega em qualquer momento que o aluno não preencheria os requisitos, mas apenas que não havia disponibilidade financeira para pagamento.



    A insuficiência de dotação orçamentária, no entanto, não poderia ser prevista pelos alunos, sendo presumida pelos candidatos diante do mero lançamento do edital e da abertura das vagas, bem como pela constatação da situação vivenciada por bolsistas de anos anteriores em situação idêntica à do autor.



    (...)



    Sendo assim, considerando que o requerente assumiu o compromisso de permanecer cinco anos exercendo o magistério e desenvolvendo atividades extras em troca do auxílio financeiro oriundo da bolsa do PROFLETRAS, é certo que deve recebê-la por seu período integral.



    Desse modo, impõe-se o acolhimento do pedido de recebimento das verbas referentes às mensalidades não pagas entre abril e dezembro de 2016, que somam R$ 13.500,00.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente